Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão no acórdão no que diz respeito à fundamentação das condenações à obrigação de autorização e de custeio de procedimento médico, à reparação por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica e compreensível, sem obscuridades a serem esclarecidas ou omissões a serem supridas. Após análise fática e abordagem sobre a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso, concluiu-se que a situação dos autos se enquadra na hipótese excepcional da norma, conforme entendimento do c. STJ, de forma que a negativa de cobertura é ilícita e caracterizadora de danos morais em razão da ofensa à dignidade e à integridade físico-psíquica do autor. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados conforme entendimento jurisprudencial consolidado do c. STJ no sentido de que a base de cálculo deve considerar o valor da condenação, correspondente ao somatório da obrigação de fazer e da reparação por danos morais.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.